Tribunal: TJDFT
Processo: 0724575-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724575-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINA MENDES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINA MENDES DE FREITAS contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0716229-53.2022.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL, declinou da competência em favor da Comarca de Mossoró/RN (ID 129732144, origem). Nas razões (ID 37622524), assevera não ter sido aleatório o ajuizamento da ação naquele juízo, mas sim em atendimento ao comando previsto no artigo 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil, possibilitando a escolha do foro onde o Banco do Brasil tem a sua sede, inexistindo qualquer relação com o valor das custas do TJDFT e o ajuizamento da ação neste Tribunal. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento dos autos perante o juízo de origem. No mérito, a reforma da decisão agravada a fim de reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para dirimir a controvérsia. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que declinou da competência em favor da Comarca de Mossoró/RN. Em análise perfunctória, não considero presente a urgência do pleito, pois, não obstante a discussão acerca da competência seja matéria diretamente relacionada à utilidade dos atos processuais, inexiste no caso concreto o risco de dano de difícil reparação. Isso porque, embora o Juízo de origem tenha declinado da competência e determinado a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Mossoró, condicionou o encaminhamento à preclusão do decisum vergastado. Confira-se: “[...] Pelo exposto, reconhecendo a incompetência deste Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Mossoró – RN. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), remetam-se os autos. I”. Nesse contexto, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator